Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ATUAÇÃO JURISDICIONAL. EDITAL DO CONCURSO. COMPATIBILIDADE. LEGALIDADE AFIRMADA.
I. Caso em exame
1.Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para anular a questão objetiva de concurso para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas, com a contabilização da respectiva pontuação em favor do candidato, na classificação final.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se vincula ao exame da higidez da questão da prova objetiva, notadamente a sua compatibilidade com o conteúdo programático.
III. Razões de decidir
3. Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com Repercussão Geral reconhecida. Admite-se, excepcionalmente, analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital.
4. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade, erro material ou incompatibilidade com o edital do certame, está sujeito ao controle jurisdicional.
5. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos.
6. A competência no exercício do controle dos atos administrativos fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora, que fará o juízo de conveniência e oportunidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.

Dispositivos relevantes citados: Resolução RDC n.o 430/2020, art. 29. Decreto n.o 8.077/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015. STJ, AgInt no RMS 62.987/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 31.08.2020. TJDFT, Acórdão 1755566, 07212082720238070000, Rel. Des. Alfeu Machado, Rel. Designado Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j.04.09.2023.